Tribunal: TJMT
Processo: 0022853-92.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022853-92.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALINA AUXILIADORA LEITE - CPF: 229.856.701-87 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE DIFERENCIAL DE INCORPORAÇÃO CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – VERBA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REPRISTINAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTO NÃO ABORDADO NO
MANDAMUS
– RECURSO NÃO PROVIDO
.

É entendimento solene em nosso ordenamento jurídico, de que a inconstitucionalidade formal de lei, não possibilita a repristinação, ante o vício residir na forma,
in casu
, no procedimento legislativo.

Não há que se falar em violação à coisa julgada material, na hipótese em que o ponto abordado não foi discutido na ação que transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gonçalina Auxiliadora Leite
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Município de Várzea Grande
, negou provimento ao pedido formulado, este que tinha a finalidade do recebimento de diferenças salariais decorrentes da incorporação de 5/5 (cinco quintos) concedidos por meio de Mandado de Segurança prévio.

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, e 4º, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante aduz que o indeferimento se deu em face da inconstitucionalidade declarada pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça, este que apontou a irregularidade ante vício formal existente no parágrafo 2º do artigo 72 da Lei Municipal nº 1.164/91.

Assevera, entretanto, que a inconstitucionalidade se deu em razão da alteração dada pela Lei Complementar nº 3.185/2008, logo, não atingiu a redação original do dispositivo, o que possibilitaria a concessão da gratificação pleiteada.

Defende também, que como o direito do recebimento foi assegurado por Mandado de Segurança transitado em julgado, o Magistrado Singular não poderia afastar o recebimento da quantia, já que ofenderia a coisa julgada material.

Dessa forma, requer a procedência do recurso, a fim de que o ato sentencial seja reformado, e as verbas pleiteadas sejam concedidas.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, conforme certidão de ID nº 3683015.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4011990, apresenta seu parecer, em que informa a ausência de interesse público,
in casu
, capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020